Tribunal: STF
Processo: RE 1252070
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado (eDOC 1, p. 115):
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO REMUNERATÓRIO FIXADO EM LEI ESTADUAL ABAIXO DO TETO CONSTITUCIONAL. INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 37, XI, CF/88. REDAÇÃO ATUAL DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL QUE NÃO AUTORIZA QUE LEI INFRACONSTITUCIONAL ESTABELEÇA "LIMITE FIXO" DE REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 2º DA LEI ESTADUAL N.º 7.348/2012. SEGURANÇA CONCEDIDA, POR MAIORIA DE VOTOS. 
    1. A Constituição Federal não mais prevê a possibilidade para que o legislador estabeleça, em lei ordinária, os limites remuneratórios, pois agora é a própria Constituição que o faz, definindo como "teto geral" o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal e como "tetos especiais ou subtetos" o subsídio do Prefeito e do Governador, no Executivo municipal e estadual, o subsídio do deputado estadual, no Legislativo, e o subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça, no Judiciário estadual. Diante do silêncio do constituinte derivado sobre a possibilidade de lei estabelecer limites remuneratórios, imperioso é concluir que não mais é permitida a criação de subtetos por meio de lei, pois, pensando o contrário, estar-se-ia inutilizando por completo o esforço investido na EC nº 19/98 e na EC nº 41/03, fazendo retornar o estado de coisas como era antes.
    2. Não são procedentes as alegações de inconstitucionalidade total da referida lei suscitadas pelo Ministério Público, uma vez que não há provas nem apontamentos específicos acerca da suposta inconstitucionalidade formal da Lei Estadual nº 7.348/2012 por descumprimento dos requisitos dos arts. 15, 16 e 21 da LC nº 101/00, bem como porque o mero excesso de gastos com pessoal (art. 20, LC nº 101/00), caso tivesse sido provado, não autoriza necessariamente a declaração de inconstitucionalidade da referida lei, mas, sim, a aplicação das medidas do art. 169, § 3º, da CF/88.
    3. Concedida a segurança por maioria de votos, em favor da impetrante para, declarando incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei Estadual nº 7.348/2012, determinar que seja aplicado como redutor da remuneração da impetrante o subsídio percebido pelo Deputado Estadual.”
    Os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Estadual foram rejeitados (eDOC 1, p. 224).
    No recurso extraordinário interposto pelo Estado de Alagoas, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 37, XI; e 39, § 5º, do Texto Constitucional.
    Nas razões do recurso, alega-se que (eDOC 1, p. 142-143):
    “o que a Constituição Federal estabelece são limites máximos para as remunerações e subsídios no âmbito dos Três Poderes, aplicando-se esses limites a todos os entes federativos. Entretanto, inexiste qualquer vedação constitucional que impeça os entes federativos de estabelecer limites remuneratórios inferiores aos limites constitucionalmente estabelecidos. Portanto, no exercício de sua autonomia legislativa, o Estado Federal pode estabelecer subtetos remuneratórios no âmbito de cada um dos Poderes.
    (…)
    Na hipótese, ao estabelecer o subteto constitucional, a Lei nº 7.349/2012 em momento algum viola a mens legis do inciso XI do art. 37 da CF/88, posto que estabelece um teto remuneratório inferior aos limites constitucionais.”
    Já no recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Alagoas, com fulcro no art. 102, III, a e d, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos arts. 97; e 169, § 1º, da Constituição Federal.
    Em suas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 1, p. 241):
    “Embora tenham sido apontados impedimentos legais (previstos na LRF) e constitucionais ao deferimento da segurança pretendida, em face da pública e notória excedência dos limites de gastos com pessoal pelo Poder Legislativo local, com indissociável inconstitucionalidade e nulidade do proibido aumento e do próprio fundamento da impetração (da Lei n° 7.349/12 que concedeu aumento de subsídio aos Deputados Estaduais em maio de 2012 - a ação foi julgada procedente, beneficiando a impetrante com a limitação de incidência do redutor constitucional ao atual valor dos subsídios mensais a que fazem jus os deputados estaduais de Alagoas.” 
    A Presidência do TJ/AL admitiu os recurso extraordinários (eDOC 1, p. 302-307).
    É o relatório. Decido.
    As irresignações não merecem prosperar.
    Verifica-se que o Tribunal de origem concedeu a segurança pleiteada pela autora – servidora aposentada do Poder Legislativo local – para determinar que fosse aplicado, como teto para os proventos da impetrante, o subsídio mensal percebido pelos Deputados Estaduais. Transcrevo alguns trechos do voto condutor do acórdão (eDOC 1, p. 118-124): 
    “Como relatado, o caso dos autos versa sobre o suposto direito da impetrante, servidora inativa da Assembleia Legislativa do Estado de Alagoas, ao reajuste de sua remuneração, tendo em vista o incremento que os Deputados Estaduais tiveram em seus subsídios, que de R$ 9.635,00 (nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais) passaram a receber R$ 20.042,34 (vinte mil e quarenta e dois reais e trinta e quatro centavos) por mês. 
    Alegou a impetrante que, não obstante o aumento da remuneração dos Deputados Estaduais, sua remuneração continua sofrendo redução, em razão do que determina a Lei Estadual n.° 7.348, publicada em 18 de maio de 2012, que estabeleceu, como subteto remuneratório para todos os servidores da Assembleia Legislativa, a remuneração percebida pelo Diretor Geral, que seria exatamente de R$ 9.635,00 (nove mil, seiscentos e trinta e cinco reais). 
    A partir disso, posso perfeitamente dizer que o debate deste processo concentra-se na seguinte questão: é constitucional lei ordinária que estabelece limite remuneratório diverso daquele estabelecido pela Constituição Federal? 
    (…)
    Como se observa, a Constituição Federal não mais prevê a possibilidade para que o legislador estabeleça, em lei ordinária, os limites remuneratórios, pois agora é a própria Constituição que o faz, definindo como "teto geral" o subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal e como "tetos especiais ou subtetos" o subsídio do Prefeito e do Governador, no Executivo municipal e estadual, o subsídio do Deputado Estadual, no Legislativo, e o subsídio do Desembargador do Tribunal de Justiça, no Judiciário estadual. 
    (…)
    Destarte, definidas as premissas jurídicas gerais do tema em discussão, cumpre dizer que, no presente caso, não resta dúvida de que é inconstitucional o art. 2° da Lei Estadual n.° 7.348, pois estabelece um limite remuneratório diverso do teto constitucional previsto no art. 37, XI, impondo restrições aos direitos dos servidores públicos da Assembleia Legislativa que só poderiam ser estabelecidas no próprio texto constitucional.
    No caso em particular, a impetrante é servidora inativa do referido órgão. Tendo em vista o incremento do subsídio dos Deputados Estaduais, que é, efetivamente, o parâmetro do limite remuneratório que deve incidir sobre o subsídio da impetrante, entendo configurado o direito líquido e certo de não sofrer o redutor estabelecido pelo art. 2° da Lei n.° 7.349/2012.”
    A controvérsia ora em análise não carece de maiores inferências, na medida em que este Supremo Tribunal já se manifestou, em caso análogo, sobre a questão. No julgamento da ADI 4900, Relator para acórdão: Min. Roberto Barroso, o Tribunal Pleno entendeu que a desvinculação do subteto dos servidores da Justiça do limite estipulado no subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia afronta o disposto no art. 37, XI, § 12, da Constituição Federal. Conquanto o caso não seja estritamente o mesmo, uma vez efetuada as devidas adequações, o raciocínio exposto amolda-se ao aqui examinado. Reproduzo, por conseguinte, a ementa daquela Ação Direta de Inconstitucionalidade:
    “AÇÃO DIRETA. LEI ORDINÁRIA QUE ESTABELECE SUBTETO APLICÁVEL AOS SERVIDORES DA JUSTIÇA DESVINCULADO DO SUBSÍDIO MENSAL DOS DESEMBARGORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 37, XI E § 12, CF.
    1. No que respeita ao subteto dos servidores estaduais, a Constituição estabeleceu a possibilidade de o Estado optar entre: (i) a definição de um subteto por poder, hipótese em que o teto dos servidores da Justiça corresponderá ao subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça (art. 37, XI, CF, na redação da Emenda Constitucional 41/2003); e (ii) a definição de um subteto único, correspondente ao subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, para todo e qualquer servidor de qualquer poder, ficando de fora desse subteto apenas o subsídio dos Deputados (art. 37, § 12, CF, conforme redação da Emenda Constitucional 47/2005).
    2. Inconstitucionalidade da desvinculação entre o subteto dos servidores da Justiça e o subsídio mensal dos Desembargadores do Tribunal de Justiça. Violação ao art. 37, XI e § 12, CF. 3. Incompatibilidade entre a opção pela definição de um subteto único, nos termos do art. Art. 37, § 12, CF, e definição de “subteto do subteto”, em valor diferenciado e menor, para os servidores do Judiciário. Tratamento injustificadamente mais gravoso para esses servidores. Violação à isonomia. Ação direta a que se julga procedente.” (ADI 4.900, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 20.4.2015).
    Verifica-se, portanto, que o julgamento do Tribunal de origem está em consonância com o entendimento desta Corte.
    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente